Tribunal: TJDFT
Processo: 0734529-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. CONTRATO INDICADO PELA DEVEDORA NÃO CORRESPONDE AO EXECUTADO. DIFERENÇAS QUANTO AO NÚMERO, VALOR, PRAZO E MODALIDADE DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA DEVEDORA. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. Não é possível reconhecer o adimplemento da dívida, em razão da portabilidade do crédito para outra instituição financeira, quando a análise dos instrumentos contratuais demonstra diferenças substanciais entre número dos contratos, valor financiado, quantidade de parcelas e forma de pagamento.
2. Não comprovado o adimplemento da obrigação originária, incumbe à devedora o ônus da prova do fato extintivo (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e provido para rejeitar a exceção de pré-executividade e anular a sentença, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.